Tribunal: TJMT
Processo: 1037452-41.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037452-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Abono de Permanência, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JOEL ANTONIO JACINTO - CPF: 502.682.441-20 (RECORRIDO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1037452-41.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
JOEL ANTONIO JACINTO

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ABONO DE PERMANÊNCIA.
SERVIDORES MILITARES.

ESTADO DE MATO GROSSO
(ART. 3º DA LC 202/2004)
. INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL
REFERENDANDO

INTEGRALMENTE
AS ALTERAÇÕES DA EC 103/2019.
ABONO DE
PERMANÊNCIA
DEVIDO
.
ATUALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
REFEREN
D
E
SERVIDORES PÚBLICOS.
CONDENAÇÕES POSTERIORES A 07/2009.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença

nos seguintes termos
:

"Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por JOEL ANTONIO JACINTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, alegando, em síntese que exerceram a função como Policial Militar, respectivamente, por exatos 30 anos, 06 meses e 21 dias, sendo que por força do Ato Administrativo, publicado no Diário Oficial Edição n. 28.498, foi transferido para a reserva remunerada em 12 de maio de 2023. Informa que preencheram os requisitos para a concessão do abono permanência em 12/2022, considerando que entraram para a reserva remunerada só em 12/05/2023, entretanto, o Estado de Mato Grosso tem negado aos requerentes o pedido de pagamento do abono de permanência. O Requerido, em contestação, sustenta ausência de previsão legal para pagamento do abono de permanência. Réplica. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Pois bem, restou incontroverso o fato de que o autor demostrou os requisitos para aposentadoria, uma vez que continuou na ativa, por 06 meses e 21 dias além do tempo exigido por lei para
a
inatividade, conforme documentos juntados na inicial. Cinge-se a controvérsia
a
analisar se os autores têm direito ao recebimento do abono de permanência, pelo período que já tinha preenchido os requisitos da aposentadoria, mas, que continuou trabalhando. Importante ressaltar, que conforme o artigo 40, § 19, da Constituição Federal, aos servidores que já tenham reunidos os requisitos para
a
aposentadoria voluntária e optarem por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência. Assim, é possível verificar que
o
abono de permanência prescinde de requerimento administrativo, bastando que
o
servidor preencha os requisitos para
a
aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade. O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional nº 20/98, posteriormente substituída pela Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3º, §1º, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da Constituição Federal, in
verbis
: Art. 40.
(...) §
19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará
jus

a
um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. Todavia, por tratar-se de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu: Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada: I - com subsídio integral: a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. II -
com
subsídio proporcional: a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo
serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. O entendimento da jurisprudência do STJ é no sentido de que não se restringe a concessão do abono de permanência apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para
a
aposentadoria voluntária comum, tampouco veda o benefício aos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-
2016 )
Logo, tendo os requerentes atingido o tempo mínimo para aposentadoria especial dos militares, e tendo os mesmos continuados a trabalhar, faz jus ao benefício do abono de permanência, a partir da data em que completou os requisitos mínimos. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DO RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO - RECONHECIMENTO DO DIREITO APÓS A CITAÇÃO DA AÇÃO - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI Nº 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para fins de correção monetária aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009. O abono de permanência é devido a partir da data em que
o
servidor público implementou os requisitos para aposentadoria voluntária e optou por permanecer em atividade, isentando-o da contribuição previdenciária, Constituição Federal, art. 40, § 19. (TJ-MT.
Ap
50882/2016, des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2017,
Publicado
no DJE 14/08/2017). Desta forma, uma vez que os autores demonstraram os requisitos para aposentadoria voluntária através das publicações do Diário Oficial quando da concessão de reserva remunerada aos mesmos, faz jus ao pagamento dos abonos de permanência pleiteados. Ademais, este tem sido o entendimento da Turma Recursal, vejamos: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERDA – CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA – DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO APENAS PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (PROCESSO: 1000219-97.2020.8.11.0006. RELATOR: DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO. TURMA JULGADORA: [DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA
ALMEIDA)
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
N.º
202/2004 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – VERBAS DEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono de permanência. 2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono de permanência está previsto na Lei Complementar
n.º
202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 3. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). 4. O servidor que já preencheu os requisitos para
a
aposentadoria por tempo de serviço, e que ainda permaneça em serviço, lhe é assegurado o direito ao abono de permanência previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 e Lei Complementar do Estado de Mato Grosso
n.º
202/2004. 5. Restou demonstrado que
o
recorrente preencheu os requisitos para recebimento do abono de permanência em 23/02/2020. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1052354-33.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023) Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE o pedido dos autores para condenar o Requerido ao pagamento a título de abono de permanência ao requerente, desde a data em que preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria, até as datas das efetivas aposentadorias. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente segundo o IPCA-E, desde o seu vencimento, com
a
incidência de juros moratórios aplicados à poupança, de 0,5% ao mês, de acordo com artigo 1º-F, da Lei
nº
. 9494/1997, desde o trânsito em julgado. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei
nº
12.153/2009. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se, Registre-se e Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Edna
Ederli
Coutinho Juíza de Direito designada para o NAE (Assinado e datado digitalmente)"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) o § 19
do art. 40 da CR/88
não
se
aplica

aos

servidores

militares
,
que

não

fazem
jus
ao

abono
de
permanência
; b)
não

há

previsão
legal do
abono
de
permanência
para
os

militares
do Estado
de Mato Grosso
; e c)
deve
ser
aplicada
a taxa SELIC para fins de
juros
de mora e
correção

monetária
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Abono de permanência.
O
servidor público que tiver preenchido todas as
exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (
art. 40,
§ 19,
da CF
).
No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 3º da Lei Complementar n. 202/2004
assegura o abono de permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares
(N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, p
ublicado
no DJE 16/11/2023 e N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023). Não obstante o
abono de permanência dos servidores civis não se apli
que
aos servidores miliares
(STF ARE 1058688
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019)
,
no Estado de Mato
Grosso
esse
direito
é garantido pelo
art. 3º da LC 202/2004
.

Embora a EC 103/2019 tenha transferido para a União a
atribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a
Lei Federal 13.954/2019 (Estatuto Nacional dos Militares)

não contenha previsão expressa sobre o tema
, o direito
ao
abono de permanência dos militares
estaduais
não foi automaticamente excluído
, pois depende da
publicação de lei
de iniciativa privativa
do Chefe do Poder Executivo estadual que referen
d
e integralmente a
s
revoga
ções previstas

na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35
da EC103/2019
(art.
36, II, da EC 103/2019)
. Nesse sentido:

TJ-GO - RI: 53468232020228090051 GOIÂNIA, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R). Por
tanto
,
inexisti
ndo
Lei no Estado de Mato Grosso que
referen
d
e
integralmente as alterações da EC103 e revogue o direito do abono de permanência dos militares,
a parte reclamante
faz jus ao abono postulado
.

5.
Atualização da condenação.
Quanto aos juros e à correção monetária nas condenações em face da Fazenda Pública, a jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento.
Nas condenações judiciais, proferidas a partir de 07/2009, referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E. A sentença
está
de acordo com o entendimento jurisprudencial
pacificado:
“
Os valores deverão ser corrigidos monetariamente segundo o IPCA-E, desde o seu vencimento, com a incidência de juros moratórios aplicados à poupança, de 0,5% ao mês, de acordo com artigo 1º-F, da Lei nº. 9494/1997, desde o trânsito em julgado.
”

6
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7
.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

8
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024